Tribunal: TJSP
Processo: 1023281-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Danos morais – Alegação de erro médico durante atendimento prestado à autora, à época, gestante no Hospital Estadual Sapopemba (HESAP) - Óbito fetal intrauterino - Discussão central circunscrita ao atendimento médico prestado – Prova pericial oficial conclusiva pela adequação da assistência e pela ausência de nexo causal – Prontuário com cardiotocografias

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Danos morais – Alegação de erro médico durante atendimento prestado à autora, à época, gestante no Hospital Estadual Sapopemba (HESAP) - Óbito fetal intrauterino - Discussão central circunscrita ao atendimento médico prestado – Prova pericial oficial conclusiva pela adequação da assistência e pela ausência de nexo causal – Prontuário com cardiotocografias seriadas predominantemente categoria 1 e intervenção imediata diante de bradicardia fetal - Conjunto probatório que afasta falha no atendimento dispensado à autora – Danos morais indevidos - Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.